Tribunal: STF
Processo: HC 48967
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
- Habeas corpus. - Incensurabilidade da decisão na revisão criminal que manteve orientação adotada na sentença revisada. - Alegação de inexistência do crime do art. 298 do C. Pen., insuscetível de exame no processo de habeas corpus. - Indeferimento do pedido.